Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709106-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001. Sobreveio decisão liminar que deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, apenas para suspender, em parte, os efeitos da decisão impugnada, tendo sido ordenado ao Juízo singular que não procedesse à liberação do valor de R$ 12.356,28 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). A recorrente informa ter solvido o restante do seu débito. Logo, teria sido esvaziada a prestação jurisdicional pretendida por meio do presente recurso em relação ao questionamento das penhoras promovidas pelo Juízo singular. A recorrida reforça a perda superveniente do interesse recursal e requer a liberação dos valores bloqueados (Id. 25187812). É a sucenta exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que a recorrente, que ocupa a posição de devedora, solveu o débito por meio da efetivação de depósito judicial nos autos do processo originário (Id. 88767119 e Id. 88475898). Diante da notícia do adimplemento da obrigação, fica esvaziada a discussão a respeito da penhora de bens pertencentes à recorrente e, por essa razão, a necessidade de deliberação a respeito da pretensão recursal. Por essa razão, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, como disciplina a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Cientifique-se o Juízo singular. Após a certificação da preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator